Tribunal: STF
Processo: ARE 831706
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Anistia. Magistério. Afastamento. Motivação política do ato. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Assentou a Corte de origem que o afastamento do agravante do magistério não teria decorrido de perseguição ou qualquer ato de exceção especificamente endereçado a ele, mas sim de novo regime jurídico instituído em norma geral aplicável a todos que estavam na mesma situação.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.